Tribunal: TCU
Processo: 020.329/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.329/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Lopes de Almeida Fabar (XXX.553.412-XX); Brenda Lopes de Almeida Fabar (XXX.553.732-XX); Eduardo Cavalcante Pereira (XXX.266.772-XX); Francisca Oliveira de Brito Pereira (XXX.103.602-XX); Geovanna dos Santos Braga (XXX.619.218-XX); Luzinete Mota Silva (XXX.140.272-XX); Maria Clara Vasconcelos Menin (XXX.643.962-XX); Mayra Lorena da Silva Souza (XXX.796.842-XX); Sumaia Saldanha de Vasconcelos Menin (XXX.658.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.